Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-51.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005924-51.2018.8.11.0037
Recorrente: Gustavo Goellner
Recorrido: Glaydson Rufino Ribeiro
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gustavo Goellner, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 103057488):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA, NO PRIMEIRO MOMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – FACULDADE DO JUIZ – PARTE QUE APRESENTA PETIÇÃO INOPORTUNA DENTRO DO PRAZO DE MEMORIAIS FINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Preclusão da alegação de nulidade do processo no caso concreto, em virtude da inobservância da regra do art. 272, § 8o do CPC/2015.
‘4. A ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, pois, assim como asseverado pelo Tribunal local, só se declara a nulidade que cause efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas. 5. Outrossim, constitui faculdade do Juiz possibilitar às partes a apresentação de alegações finais (art. 454, § 3o, do CPC/1973), sendo que a ausência de intimação para a prática do referido ato processual não é suficiente, por si só, a se reconhecer a ocorrência de nulidade’. (REsp 1593858/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 25/04/2017)”. (N.U 1005924-51.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 111698972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gustavo Goellner, em face da sentença proferida nos autos da ação monitória proposta por Glaydson Rufino Ribeiro contra o apelante, que rejeitou os embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação; ainda, ao pagamento de multa por litigância de má fé, fixada em 2% do valor corrigido da causa, “haja vista a conduta de alteração da verdade dos fatos”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta aos artigos 364, § 2o, e 505 do CPC, ao argumento de que “a imutabilidade do despacho facultando a apresentação das alegações finais fez surgir ao Recorrente a legítima oportunidade do exercício de seu direito, expectativa de manifestar-se nos autos buscando o apontamento final das razões de fato e direito quanto a sua pretensão – donde se extrai configurada a violação praticada em face do Recorrente quanto ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”.
Afirma que “o Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola frontalmente o comando do art. 7o do CPC, quando impossibilita e retira do Recorrente a possibilidade de manifestar-se no processo exercendo, dentro do prazo legal, o direito de manifestação que lhe foi franqueado”.
Recurso tempestivo (id 118972482) e preparado (id 121012963).
Contrarrazões no id 124089581.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal teria incorrido em omissão e contradição, argumento de que embora tenha sido assentado no acórdão o cunho facultativo do Magistrado quanto à apresentação dos memoriais finais, da leitura dos autos, e análise dos registros constantes do processo, mais especificamente no termo de audiência que se encontra registrado sob o id 77941021, textualmente constou a necessidade de apresentação de memoriais escritos, em prazos sucessivos, nos moldes do que dispõe o artigo 364, §2o, do CPC.
Assevera que “esse vício, indicado expressamente nos Declaratórios, fez com que Gustavo Goellner postulasse o esclarecimento do Colegiado no sentido de que dos autos a apresentação das alegações não se constituía de mera faculdade em direito garantido e com prazo fixado para a sua prática”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, ao consignar que “existe entendimento jurisprudencial de que as alegações finais é uma faculdade do juiz. Não houve prejuízo, não que se tenha demonstrado. O Embargante saiu intimado de que o processo se encontrava para apresentação de memorais finais e protocolou peça avulsa nos autos, um dia antes do prazo, concorrendo para o vício”. (id 111698972 - Pág. 3/4)
Ademais, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, isto é, a existente entre os próprios fundamentos da decisão, v.g., sejam os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado (EDcl no AgInt no AREsp 1212821/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 16/04/2019). Logo, não há falar em contradição entre o fundamento do acórdão e aquele adotado em decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau em audiência.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “a imutabilidade do despacho facultando a apresentação das alegações finais fez surgir ao Recorrente a legítima oportunidade do exercício de seu direito, expectativa de manifestar-se nos autos buscando o apontamento final das razões de fato e direito quanto a sua pretensão – donde se extrai configurada a violação praticada em face do Recorrente quanto ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa”.
Afirma que “o Tribunal de Justiça de Mato Grosso viola frontalmente o comando do art. 7o do CPC, quando impossibilita e retira do Recorrente a possibilidade de manifestar-se no processo exercendo, dentro do prazo legal, o direito de manifestação que lhe foi franqueado”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) existe entendimento jurisprudencial de que as alegações finais é uma faculdade do juiz. Não houve prejuízo, não que se tenha demonstrado” (id 111698972 - Pág. 3).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TODAS AS PROVAS JÁ ANALISADAS E RAZÕES APRESENTADAS PELAS PARTES. NULIDADE INEXISTENTE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram efetivamente analisadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.
3. Reverter a conclusão do colegiado estadual, para acolher a pretensão recursal, demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1569778/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 7o, 364, § 2o, e 505 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça